Tribunal: TJSP
Processo: 2100566-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso tirado contra decisão que rejeitou a EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. Agravante que pretende o reconhecimento da impenhorabilidade de dois dos veículos penhorados. Questões não cognoscíveis de ofício e, tampouco, afastam a necessidade de instrução, o que torna manifestamente inadequada a interposição de exceção de preexecutividade. Agravante que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso tirado contra decisão que rejeitou a EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. Agravante que pretende o reconhecimento da impenhorabilidade de dois dos veículos penhorados. Questões não cognoscíveis de ofício e, tampouco, afastam a necessidade de instrução, o que torna manifestamente inadequada a interposição de exceção de preexecutividade. Agravante que sustenta que um dos veículos se trata de instrumento de trabalho e o outro pertence à sua filha. Veículos penhorados que não se encontram registrados em nome do executado, mas de sua cônjuge. Executado que já apresentou anterior impugnação ao cumprimento de sentença, quando foi inclusive condenado por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Embora não seja objeto deste recurso, há discussão sobre eventual fraude processual decorrente do esvaziamento patrimonial. UTILIDADE PARA O TRABALHO (VW/FOX). Questão que demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de preexecutividade. Situação em que não se discute a impenhorabilidade de instrumento útil ao trabalho, mas sim a efetiva necessidade de provar – inclusive mediante contraditório – que para tal finalidade é utilizado o veículo. Mera alegação de inexistência de transporte público regular ou de realização de atendimentos "fora de horário" que são insuficientes para demonstrar que tal veículo trata-se de único meio de transporte de disponível ao agravante/executado. PATRIMÔNIO DE TERCEIRO (VW/GOL). Agravante/excipiente que não ostenta legitimidade para buscar o levantamento da penhora sob a justificativa de que o veículo foi transferido à sua filha. Pretensão de "evitar o manuseio de um possível Embargos de Terceiro" que não justifica a defesa de direito alheio em nome próprio. Questão, aliás, que, ainda que restasse possível a defesa pelo executado – mais uma vez demandaria dilação probatória, incompatível com a exceção de preexecutividade, apta a provar a regular transferência patrimonial. Inexistência de elementos que justifiquem a alteração do decidido. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100566-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante DALTON JOSE
GERTH,
são
agravados
SINDPD
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e EMERSON RONALDO MORRESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100566-25.2020.8.26.0000 -Voto no 09695
2
Agravo de Instrumento no 2100566-25.2020.8.26.0000
Agravante
: Dalton Jose Gerth
Advogado
: Luiz Alberto Araujo
Agravados
: Sindpd Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e
Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo e outro
Advogado
: Renato Muller da Silva Opice Blum
Comarca: Boituva
Voto no 09695
bcbs
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Recurso tirado contra decisão que rejeitou a
EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. Agravante que pretende o
reconhecimento da impenhorabilidade de dois dos veículos
penhorados. Questões não cognoscíveis de ofício e, tampouco,
afastam a necessidade de instrução, o que torna manifestamente
inadequada a interposição de exceção de preexecutividade. Agravante
que sustenta que um dos veículos se trata de instrumento de trabalho e
o outro pertence à sua filha. Veículos penhorados que não se
encontram registrados em nome do executado, mas de sua cônjuge.
Executado que já apresentou anterior impugnação ao cumprimento de
sentença, quando foi inclusive condenado por litigância de má-fé e
ato atentatório à dignidade da justiça. Embora não seja objeto deste
recurso, há discussão sobre eventual fraude processual decorrente do
esvaziamento patrimonial. UTILIDADE PARA O TRABALHO
(VW/FOX). Questão que demanda dilação probatória, incompatível
com a exceção de preexecutividade. Situação em que não se discute a
impenhorabilidade de instrumento útil ao trabalho, mas sim a efetiva
necessidade de provar – inclusive mediante contraditório – que para
tal finalidade é utilizado o veículo. Mera alegação de inexistência de
transporte público regular ou de realização de atendimentos "fora de
horário" que são insuficientes para demonstrar que tal veículo trata-se
de único meio de transporte de disponível ao agravante/executado.
PATRIMÔNIO DE TERCEIRO (VW/GOL). Agravante/excipiente
que não ostenta legitimidade para buscar o levantamento da penhora
sob a justificativa de que o veículo foi transferido à sua filha.
Pretensão de "evitar o manuseio de um possível Embargos de
Terceiro" que não justifica a defesa de direito alheio em nome
próprio. Questão, aliás, que, ainda que restasse possível a defesa pelo
executado – mais uma vez demandaria dilação probatória,
incompatível com a exceção de preexecutividade, apta a provar a
regular transferência patrimonial. Inexistência de elementos que
justifiquem a alteração do decidido. RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100566-25.2020.8.26.0000 -Voto no 09695
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão que rejeitou a exceção de preexecutividade
e manteve a penhora sobre dois veículos de titularidade da cônjuge do executado/agravante.
Alega, em extrema síntese, que o veículo VW/FOX é impenhorável, por tratar-se de bem
necessário à sua atividade de advogado, bem como que o veículo VW/GOL foi transferido à
sua filha. Pede a reforma da r. decisão.
Distribuído o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
58/59).
Contrarrazões, com documentos (fls. 63/82).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de recurso interposto contra a decisão que, em
cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de preexecutividade do executado/agravante, nos
seguintes termos:
Vistos.
O executado afirma que um dos veículos se trata de instrumento de trabalho
e o outro pertence a sua filha.
Entretanto, não há elementos nos autos aptos a demonstrar a
imprescindibilidade do veículo para o exercício de suas atividades
laborativas, tampouco prova de que o carro pertence a filha. Ao contrário,
restou evidente nos autos que ambos os veículos pertencem a esposa do
executado.
Nesse contexto, não tendo o executado se desincumbido de realizar a prova
de suas alegações, rejeito a exceção apresentada, sendo de rigor a
manutenção das constrições.
Intime-se.
(fl. 39, deste recurso; fl. 1543, dos autos originários; grifei)
Primeiramente,
de
rigor
registrar
que,
pretendendo
o
executado/agravante a declaração de impenhorabilidade do veículo penhorado, a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100566-25.2020.8.26.0000 -Voto no 09695
4
interposta originariamente, ou seja, a exceção de preexecutividade é, por óbvio, medida
manifestamente inadequada. Por sinal, sobre referido instrumento, já decidiu reiteradamente o
colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem
formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível
de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão
possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp
1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe 04/05/2009).
2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o
cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal
Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes
nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a
execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória
para se provar o contrário.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)
E é evidente que as características do caso apresentado
envolvem questões anteriores, envolvendo a própria fase executiva, que passam ao largo de
afastar a necessidade de dilação probatória.
Ocorre que, embora não sendo objeto deste recurso a eventual
fraude processual decorrente do esvaziamento patrimonial, é certo que os veículos ora
penhorados não se encontram sequer registrados sob a titularidade do executado, mas de sua
cônjuge. Não é demais, registrar, ademais, que o executado/agravante já apresentou anterior
impugnação ao cumprimento de sentença, quando foi inclusive condenado por litigância de má-fé e
ato atentatório à dignidade da justiça.
Daí advém, em relação ao veículo VW/FOX, (que alega
impenhorável por consistir em ferramenta de trabalho) que a questão demanda dilação probatória,
incompatível com a exceção de preexecutividade, afinal, no caso concreto, não se discute a
impenhorabilidade de instrumento útil ao trabalho, mas sim a efetiva necessidade de provar
inclusive mediante contraditório que para tal finalidade é utilizado o veículo, cuja prova obviamente
não se desincumbiu o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100566-25.2020.8.26.0000 -Voto no 09695
5
E mostra-se evidente que a mera alegação de inexistência de
transporte público regular ou de realização de atendimentos "fora de horário" são insuficientes para
demonstrar que tal veículo trata-se de único meio de transporte de disponível ao agravante/executado,
ainda mais quando o próprio bem penhorado somente foi localizado quando da persecução de bens
pelo Oficial de Justiça, após frustradas todas as tentativas anteriores.
Quanto ao veículo VW/GOL, aliás, menor razão ostenta o agravante.
Isso porque, não ostenta legitimidade para buscar o levantamento da penhora sob a justificativa de
que o veículo foi transferido à sua filha.
Ademais, é indiscutível que a pretensão de "evitar o manuseio de um
possível Embargos de Terceiro" não justifica a defesa de direito alheio em nome próprio.
Por sinal, ainda que restasse possível a defesa de direito alheio pelo
executado
mais uma vez a prova da alegada transferência demandaria dilação probatória,
incompatível com a exceção de preexecutividade.
Não é demais registrar que a própria transferência defendida,
desprovida da respectiva transferência de lastro financeiro (o que, igualmente, demandaria
dilação probatória), estaria a reforçar a alegação de dilapidação patrimonial.
Portanto, a exceção de preexecutividade é medida cabalmente
inadequada, cujo processamento não se admite.
Nesse sentido, por qualquer ângulo, não se vislumbra
justificativa que sustente a alteração do decidido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100566-25.2020.8.26.0000 -Voto no 09695
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora